Tribunal: STF
Processo: AI 525060
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: CASO EM QUE AS ALEGADAS OFENSAS À CARTA DA REPÚBLICA (ARTS.
 1º E 5º, INCISOS II  E LV ), SE EXISTENTES,     DAR-SE-IAM DE FORMA
 REFLEXA OU INDIRETA, NÃO ENSEJANDO A ABERTURA DA VIA
EXTRAORDINÁRIA.
De outra parte, foi conferida prestação
jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos interesses
da parte agravante, não configurando cerceamento de defesa.
Incide,
 por fim, o óbice da Súmula 636 desta colenda Corte.
Agravo
desprovido.